Tribunal: TJDFT
Processo: 0730292-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. HORA EXTRA NOTURNA. ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. LEI 7.481/2024. REGIME DE SUBSÍDIO. PARCELA ÚNICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação do executado, ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 1 (uma) questão em discussão no recurso: se a superveniência da Lei Distrital n. 7.481/2024, que reestruturou a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal e instituiu o regime de subsídio, afasta a exigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, que consiste em inserir, no contracheque do servidor, os valores referentes à hora noturna ficta (25a hora) trabalhada em regime de plantão, com pagamento de adicional por serviço extraordinário e adicional noturno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital n. 7.481/2024, que entrou em vigor após a formação do título executivo judicial, reestruturou a carreira da Polícia Penal e instituiu o regime de subsídio. Conforme o art. 2o da referida lei, o adicional por serviço extraordinário não está inserido entre as verbas compreendidas no modelo de parcela remuneratória única. À luz da tese firmada pelo STF no julgamento da ADI 5404/DF, a sistemática do subsídio não exclui o direito ao adicional por serviço extraordinário decorrente da denominada hora extra noturna (25a hora) trabalhada em regime de plantão, por se tratar de contraprestação de atividades desempenhadas pelo servidor em condições diferenciadas, ou seja, além da jornada normal de trabalho.
4. O art. 2o, III, da Lei Distrital n. 7.481/2024 determina que o subsídio dos policiais penais compreende o adicional noturno. O direito à remuneração do trabalho noturno superior à do diurno já está abrangido no modelo de parcela remuneratória única, tendo em vista as especificidades das atribuições inerentes ao cargo, que pressupõe a prestação de serviço à noite, em regime de revezamento (art. 8o, parágrafo único, da Lei n. 3.669/05). O pagamento do adicional noturno, a partir da vigência do novo diploma legal, é indevido.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.